Tribunal: TJBA
Processo: 8005964-38.2019.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8005964-38.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHEUS Advogado(s): RECORRIDO: MARIA DE FATIMA REZENDE LUCAS e outros Advogado(s):ROBERTA ARAUJO NASCIMENTO ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Compete à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regras insertas nos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal e artigo 233, incisos I e II, da Constituição do Estado da Bahia. É evidente, portanto, o dever do Estado, de prestar assistência à saúde de seus administrados, em cumprimento às normas constitucionais que elencam a saúde como direito fundamental de todo cidadão e obrigação do Poder Público, bem como às normas infraconstitucionais que disciplinam o Sistema Único de Saúde, que se pauta na universalização do serviço e encontra concretização, dentre outras formas, no custeio dos exames e tratamentos médicos. A imposição de óbice ao fornecimento de medicamento se revela ilegal quando, comprovada a necessidade, indicada por profissional habilitado, o Estado nega ou não providencia o fornecimento necessário, à míngua de motivação plausível e sem que sejam apontados elementos suficientes para justificar a omissão. Tema 1002 do STF: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” Sentença integrada, em sede de remessa necessária. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8005964-38.2019.8.05.0103, sendo Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus - BA e Interessada Maria de Fátima Rezende Lucas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em reformar a sentença em remessa necessária. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator